Tribunal: TJSP
Processo: 1502055-24.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES – 1) AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório; 2) PENA BEM DOSADA – REGIME FECHADO ADEQUADO, FACE À MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.